Tribunal: STF
Processo: RE 1376591
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Rosely Borges da Conceição Araújo interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO TRIBUNAL DE CONTAS. MULTA. CDA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. APRECIAÇÃO PELO LEGISLATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 



    1. A certidão que embasa a execução é válida e eficaz, pois emitida em consonância com o disposto no art. 71, § 3º, da CF-88. 



    2. Competência do Tribunal de Contas para estabelecer procedimento administrativo e aplicar multa ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas decorre do poder de fiscalização atribuído constitucionalmente ao referido órgão. Lei Estadual nº 1284/2001. 



    3. Ausência de demonstração de irregularidade ou ilegalidade no acórdão julgado pelo TCE, que originou o crédito exequendo. 



    4. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento dos autos.”



    Sustenta a recorrente violação do artigo 31, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Aduz, também, que o “r. acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.



    Decido.



    Segundo consta dos autos, a “Fazenda Pública postula o recebimento inicial de R$ R$ 42.675,89 (quarenta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), tendo como objeto da CDA o ACORDÃO N° 00576/2014, originário do processo 01606/2009, que culminou na multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins em desfavor da Srª Rosely Borges da Conceição por julgar irregulares as contas anuais do ordenador de despesas, do exercício financeiro de 2009, sob a responsabilidade da executada quando exercia a função de Prefeita Municipal da Cidade de Nazaré-TO”.



    O acórdão regional atacado, sob o fundamento de que o julgamento realizado pelo Poder Legislativo consiste em manifestação de ordem política, entendeu pela subsistência da executividade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas, mesmo sem ter sido previamente submetida ao crivo do Poder legislativo. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos de seu voto condutor:



    “A decisão atacada acolheu a exceção de pré-executividade formulada pelo apelado, entendendo ser de competência da Câmara Municipal a aprovação de contas do Prefeito. 



    Deste modo, entendo que o delineado se restringe à distinção da hipótese de necessidade de julgamento das contas pela Câmara Municipal, situação em que o Tribunal de Contas será meramente órgão auxiliar, cujo parecer prévio deixará de prevalecer por decisão de dois terços (2/3) dos Vereadores, com a aplicação de multa administrativa em caso de julgamento de irregularidades. 



    Logo, apenas para o efeito político de inelegibilidade é que se aplicam o artigo 11 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, e, dos artigos 31 e 49, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Portanto, a competência do Tribunal de Contas do Estado para aplicar a multa oriunda de processo administrativo por ele instaurado é inquestionável, já que, sob este enfoque, inexiste qualquer irregularidade a ensejar a nulidade do título.



    Assim, como ocorre no presente caso, em se tratando de execução fiscal de decisão definitiva condenatória do Prefeito Municipal ao pagamento de multa administrativa, a exigibilidade não se sujeita ao crivo da Câmara Municipal (...)”.



    Sem razão, contudo.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao analisar os RE nº 729.744/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/08/2017, e RE nº 848.826/CE, Redator p/o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/08/2017, feitos paradigmas dos temas nºs 157 e 835 da sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.”



    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.”



    Confiram-se as ementas dos respectivos acórdãos:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido” (grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’ . V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (grifei).



    Como visto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal confirmou o entendimento de que compete às Câmaras Municipais julgar as contas de governo e de gestão (ordenação de despesas) dos Prefeitos, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio. 



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.203.926/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/09/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERBAS EXCLUSIVAS DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DE PREFEITO: CÂMARA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.240.067/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/01/2021). 



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.378.084/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/05/2022; RE nº 1.371.962/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/03/2022; RE nº 1.204.212/RS, de minha relatoria, DJe de 23/04/2021; RE nº 1.269.564/SE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/06/2020; e ARE nº 1.176.601/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/02/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente